Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711233-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO PACIENTE: MARINHO SILVA BAYMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA e OUTRO em favor de MARINHO SILVA BAYMA, visando revogar a prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 17/03/2025, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, dando-se a conversão do flagrante em preventiva na audiência de custódia. Apontam ilegalidade na prisão em flagrante, porquanto os policiais não tinham justa causa para realizar busca pessoal ou adentrar na residência do paciente, pois não autorizados. Sustentam ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao Estado comprovar o consentimento do morador para ingresso na residência, o que não foi demonstrado. Reputam ilegais as provas da materialidade do suposto crime de tráfico de drogas, não estando presentes os requisitos obrigatórios para decretação da prisão preventiva. Invocam os princípios da presunção da inocência, proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, alegam ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medida diversa da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (MARINHO SILVA BAYMA) foi preso em flagrante no dia 17/03/2025 pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (processo n. 0713631-24.2025.8.07.0001). Na audiência de custódia, ocorrida em 19/03/2025, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva, sob os seguintes argumentos: “(...) Quanto à alegação da Defesa de que o ingresso em residência não foi autorizado, verifica-se, pelas declarações do condutor do flagrante, que a entrada se deu em razão de fundada suspeita de flagrante delito, situação que justifica o ingresso, consoante disposição expressa do art. 5o, XI, da CF e deliberação da Suprema Corte no RE 603.616. Outrossim, o ingresso na residência teria sido autorizado, sendo certo que não verifico elementos robustos a desconstituir a presunção de legitimidade da conduta estatal. Cumpre frisar que alegações de mérito serão apreciadas no momento procedimental oportuno, sendo certo que as declarações do condutor do flagrante e das testemunhas são suficientes para indiciar suficientemente a autoria do custodiado, havendo declarações comprometedoras por parte do irmão e da namorada do custodiado. Frise-se que a abordagem e a revista se fundamentaram em elementos idôneos, conforme narrativa dos policiais. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2kg de maconha e quase 1,5kg de cocaína, além de MDMA) e dinheiro em espécie (quinze mil reais). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARINHO SILVA BAYMA” (grifos acrescidos) Tecidas essas considerações, passo ao exame das razões recursais. Conforme consta na Ocorrência Policial no 2.075/2025-0, o condutor do flagrante, André Gripp de Melo, relatou que o “grupo águia da PMDF” iniciou monitoramento de possível crime de tráfico de drogas na QS5, rua 410, apartamento 1004, Residencial Bremer, cujo suposto traficante seria o paciente. Afirmou que o paciente foi visto chegando à sua residência e saindo rapidamente de carro, levando consigo um objeto. Ao realizarem abordagem no Pistão Norte, foram encontrados na busca veicular aproximadamente R$ 15.000,00 em espécie, dois cigarros de maconha e duas porções de skunk. Consta que no automóvel também estava Jenifer, namorada de Marinho, e com ela foi localizado um cigarro de maconha. Jenifer relatou que, após a sinalização de parada pelos policiais, o paciente lhe entregou a quantia apreendida e lhe disse para assumir a propriedade dos valores. Apontou, ainda, o endereço de Marinho, coincidente com o monitorado pelos agentes. Ao se deslocarem até a residência do paciente, o condutor do flagrante afirma ter sido a entrada autorizada por ele e seu irmão, que se encontrava no local. Na revista domiciliar foi encontrado no quarto do indiciado 3 potes de skunk (2kg), 1 tijolo de cocaína (1,5kg), 4 pacotes com comprimidos ecstasy e petrechos utilizados para acondicionar e vender drogas, além de R$ 4.666,00 em espécie. Dessa forma, os elementos constantes dos autos permitem concluir pela existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, justificado pelo estado de flagrância, haja vista a prévia monitoração e abordagem. Ademais, importante consignar que esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese requer ampla dilação probatória, a ser dirimida durante a instrução processual, inexistente no rito do habeas corpus. Confira: "(...) 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) “(...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) No que diz respeito ao pedido subsidiário, de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma outra medida diversa emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. De igual modo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não se prestam ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Assim, em exame perfunctório, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade na custódia preventiva, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator